Tribunal: TJMT
Processo: 1005807-63.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005807-63.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Ambiental]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PASQUALOTTO NUNES - CPF: 703.225.461-68 (RECORRIDO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

AUTO DE INFRAÇÃO – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO E QUEIMA CONTROLADA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LIMPEZA DE PASTAGEM NÃO AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO TÉCNICA ENTRE QUEIMA DE RESIDUOS VEGETAIS E LIMPEZA DA ÁREA RURAL – CARÊNCIA DA DESCRIÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –IRREGULARIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A carência da descrição da conduta delitiva dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando, consequentemente, nulo o auto de infração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2020